Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737889-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS CARMELITAS MISSIONARIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS AGRAVADO: ERIKA SOARES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS, tendo por agravada ERIKA SOARES DE LIMA, para reforma da decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial que determinou a liberação das quantias bloqueadas via BACENJUD. Em decisão monocrática deste relator foi dado parcial efeito suspensivo ao recurso. (ID 41198345). O MM. Juízo a quo comunicou a esta relatoria acerca do desbloqueio prévio dos valores penhorados. (ID 41659841). Com efeito, a decisão que liberou os valores bloqueados foi disponibilizada em 06/10/2022 (IDS 138505335 e 139018089 dos autos de origem) e o agravo de instrumento só foi distribuído em 08/11/2022, quando já ocorrido o desbloqueio. Assim, manifeste-se o agravante quanto a possível perda do objeto. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator